Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-44.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. ATRASO DE 12 DIAS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A “REFORMATIO IN PJEUS”.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
2. Esta Turma Recursal tem entendido de aplicar, por analogia, a regra do art. 32 do CDC, para ter como razoável o prazo de 30 dias para o conserto de automóveis entregues com essa finalidade, mesmo que o reparo implique a substituição de peças de reposição, salvo casos excepcionais em que, pela extensão de danos e avarias, esse prazo se mostre insuficiente.
3. Hipótese em que o automóvel foi levado para conserto no dia 10/04/2023 e apenas foi devolvido ao Autor no dia 23/05/2023; considerando o entendimento desta Turma Recursal como razoável o período de 30 (trinta) dias para o conserto, observa-se que a demora para reparo foi de apenas 12 (doze) dias; em caso análogo, inclusive, este Colegiado já entendeu que o simples atraso de 20 (vinte) dias para o reparo de veículo sem comprovação de maiores transtornos não implica na condenação da parte ré ao pagamento de compensação a título de danos morais. Precedente Acórdão n.o 1767890.
4. “O princípio da proibição da ‘reformatio in pejus’ está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso” (STJ. 3a Turma. REsp 1.962.674/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/05/2022); portanto, em observância ao princípio da vedação da “reformatio in pejus”, mantenho o “quantum” indenizatório arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00), o qual se revela proporcional e razoável à situação fática narrada.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 2o, do CPC).
6. A ementa servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.